Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista, alegando-se "venda casada" em contratos de empréstimos bancários, e de repetição de indébito dos valores pagos. A parte autora argumenta que não teve opção de contratar o seguro e que os valores foram incluídos de forma unilateral nas cédulas de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em: (i) Examinar a legalidade da contratação do seguro prestamista nos contratos de empréstimos celebrados entre as partes; (ii) Verificar a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 39, I; (iii) Analisar o direito à restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista e a forma dessa devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. A revisão das cláusulas contratuais é admitida quando configurada vantagem exagerada para uma das partes, nos termos do art. 6o, V, do CDC. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando-se venda casada a imposição dessa contratação. 6. No caso, os documentos não demonstram que o consumidor teve a opção de aderir ou não ao seguro prestamista, evidenciando a prática de venda casada, conforme previsto no art. 39, I, do CDC. 7. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, uma vez que não se comprovou má-fé por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança do seguro prestamista nos contratos celebrados pelas partes, determinando-se o recálculo das prestações vincendas sem os valores do seguro prestamista. Quanto às parcelas vencidas e pagas, deve-se proceder à restituição de forma simples, com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso. 9. Tese de julgamento: "1. Configura-se venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista em contratos bancários, quando não comprovada a opção do consumidor. 2. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira."